Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-73.2024.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800005-73.2024.8.14.0004

APELANTE: CLEIBISON BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PERÍCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS ROBUSTAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDENTE EM PARTE. REFORMA DA PENA DE MULTA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante CLEIBSON BATISTA DA SILVA à pena de 30
(trinta) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 2.100 (dois mil e cem) dias-multa
pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de entorpecentes, previstos no artigo 2º, §2º, §3º e §4º I, IV e V da Lei 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006, respectivamente.

II - Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) declarar a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia dos bens periciados. No mérito: (ii) avaliar se há subsídios suficientes para embasar a condenação do apelante; (iii) redimensionamento da pena-base para o mínimo legal com afastamento de vetores judiciais negativados; (iv) afastamento da pena de multa ou sua redução; (v) concessão do direito de recorrer em liberdade.

III - Razões de decidir

3. Ao aduzir nulidade das provas obtidas por meio dos dados telefônicos, a defesa se limitou a tecer alegações genéricas e desprovidas de elementos desconstitutivos que comprovassem irregularidades na perícia realizada em dispositivo telefônico apreendido. A prova foi produzida de forma regular, com registro formal dos atos investigativos e atuação de peritos
ad hoc
, nos termos do art. 159, §1º, do CPP. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, nulidades processuais exigem demonstração de prejuízo efetivo, o que não foi comprovado.

4. Tanto no crime de associação para o tráfico quanto para o crime de organização criminosa, a autoria e materialidade estão bem delineadas e confirmadas pelos meios de prova devidamente colhidos durante a instrução processual, especialmente provas técnicas e testemunhais que demonstram sua participação ativa em organização criminosa e na associação para o tráfico. O material extraído de aparelho telefônico vinculado ao réu, aliado aos depoimentos de policiais colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, forma um conjunto probatório coeso e suficiente. Portanto, não havendo indícios de vício ou suspeição, afasta-se a tese de insuficiência de provas e se confirma a validade da sentença condenatória.

5. No crime de organização criminosa, correta a fundamentação que negativou as circunstâncias judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, uma vez que se trata de integrante com posição de comando dentro de uma das maiores organizações criminosas do país, “Comando Vermelho”, que vem se alastrando pelo território nacional e
tem o intuito não apenas de praticar crimes graves como tráfico de drogas e armas, homicídios, roubos, lavagem de dinheiro, dentre outros, mas de criar um verdadeiro Estado paralelo desafiando toda a ordem constitucional.

6. No crime de associação criminosa, embora o Juízo de primeira instância tenha se utilizado das mesmas fundamentações, negativou apenas o vetor culpabilidade e incorreu em clara desproporcionalidade no que diz respeito à pena-base. Após recálculo, tem-se uma pena-base reduzida para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidades quanto às demais fases dosimétricas.

7. Readequação da pena de multa, uma vez que

não restou comprovado nos autos alto padrão financeiro do apelante, o que resulta em pena de multa reduzida para 1.800 (um mil e oitocentos) dias-multa em proporção à redução do somatório de penas, calculada na base de um salário-mínimo vigente à época da sentença condenatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais, que reconhecem a necessidade de proporcionalidade entre as sanções cumulativas aplicadas.

8. P
rejudicado o pedido defensivo de apelar em liberdade, haja vista a apelação não ser via própria para postular o direito de recorrer em liberdade, bem como que o feito já se encontra em fase de julgamento do recurso de apelação.

III - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

Pleito de nulidade afastado por ausência de elementos desconstitutivos da sentença e por falta de amparo fático, probatório e jurídico. Provas aptas a subsidiar o édito condenatório. Dosimetria redimensionada para se adequar à individualização da pena e garantia da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes
:
Art. 35 da Lei 11.343/2006; Art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, IV e V da Lei 12850/2013.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 825126 SP 2023/0171958-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024.

STJ - AgRg no HC: 827023 GO 2023/0183629-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023.

STJ - AgRg no HC: 735070 SP 2022/0104661-6, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024.

STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER do recurso e, no mérito, conceder-lhe PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800005-73.2024.8.14.0004.

APELANTE:CLEIBSON BATISTA DA SILVA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEIBISON BATISTA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que acolheu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará e o condenou à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2.100 (dois mil e cem) dias-multa.

A condenação se deu como incurso nos crimes de
associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, e de integrar organização criminosa, nos termos do art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013
.

Oferecimento da denúncia – 10.02.2024 (id 22017439).

Recebimento da denúncia – 15.02.2024 (id 22017440).

Citação do apelante – 26.02.2024 (id 22017442, fl. 2).

Resposta à acusação – 06.03.2024 (id 22017445).

Alegações finais da defesa – 29.08.2024 (id 22017525).

Sentença condenatória - 05/09/2024 (id 2201752).

Apelação (Id 220175332) - 06/09/2024.
Razões recursais (Id 22197402) - 06/10/2024
. Oportunidade em que advoga, preliminarmente, pela
quebra de cadeia de custódia, ausência de prova pericial e, consequentemente, requer a nulidade da fase pré-processual e seus reflexos. No Mérito, pugna pela presunção de inocência do acusado. Nulidade de provas testemunhais. Subsidiariamente, pretende a revisão da dosimetria da pena em razão de excesso punitivo, com reconhecimento de violação ao princípio do
ne bis in idem
, indevidamente considerado na fixação da reprimenda imposta ao réu e, assim, pleiteia que ela seja aplicada ao mínimo legal. Afastamento da pena de multa. Por fim, pretende lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões pelo RMP em que se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação - 06/10/2024 (Id 22509682).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em 26/10/2024 pelo conhecimento do recurso e, no seu mérito, pelo parcial provimento (Id 22891706).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade. Quanto ao mérito. Concedo-lhe parcial Provimento, e passo a proferir o voto.

PRELIMINARMENTE

DA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA FASE PRÉ PROCESSUAL

A defesa alega nulidade das provas obtidas durante a fase inquisitiva, em razão da quebra da cadeia de custódia dos aparelhos celulares apreendidos.

Destaca a defesa que os dispositivos não foram submetidos à perícia técnica adequada que garantisse a integridade e autenticidade dos dados coletados, tampouco foi elaborado laudo pericial que comprovasse a preservação dos arquivos digitais.

Diante disso, afirma ser questionável a origem e a veracidade das mensagens atribuídas ao recorrente, o que compromete a confiabilidade da prova e viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Pois bem, as preliminares arguidas pela defesa do apelante Cleibison Batista da Silva não merecem acolhimento
, uma vez que não restou demonstrada qualquer irregularidade capaz de comprometer a validade do processo ou de causar prejuízo concreto à ampla defesa.

Inicialmente, destaca-se, que a nulidade suscitada no presente apelo constitui mera reiteração da argumentação já apresentada pela Defesa nos memoriais finais.

Trata-se de questão já enfrentada pelo juízo de origem, que, de forma fundamentada, reconheceu a regularidade das provas colhidas na fase investigatória. Diante disso, mostra-se pertinente reproduzir os trechos da sentença (ID: 22017526) que justificam a validade dos elementos probatórios em questão. Vejamos:

“(...)
DECIDIMOS.

Compulsando detidamente os autos, quanto à alegação da quebra da cadeia de custódia, verifica-se que não merece acolhida, posto que exsurge dos autos que não se verifica a quebra da cadeia de custódia da prova, vez que os documentos juntados aos autos demonstram, de maneira clara, a cadeia de custódia da prova produzida, na forma do código de processo penal pátrio, havendo, na espécie, uma sequência lógica de atos históricos da prova e a preservação da mesma.

Acrescente-se a isso que, na esteira da jurisprudência pátria,
para que uma prova seja tida como imprestável, ilegítima ou ilícita, é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia (não ocorrida, como dito), haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido maculada, adulterada, substituída, o que não ocorre no caso sub examen, vez que não há qualquer elemento de prova que traga à conclusão de houve adulteração, manipulação ou substituição da prova em questão.
(...).” Grifei.

O auto de constatação Id

22017415 - Págs. 1 a 9, realizado pelos policiais civis seguiu as medidas necessárias para garantir a preservação da integridade da prova, mantendo o aparelho em modo avião, sem acesso à internet, e apresentando as conversas por meio de registros fotográficos de outro equipamento.

Os documentos juntados aos autos demonstram que há um registro formal e contínuo dos atos que compõem a cadeia de custódia da prova, com a juntada do mandado de busca e apreensão, do auto de apreensão com a devida individualização dos bens arrecadados e dos relatórios de extração de dados elaborados pelos agentes identificados no documento Id 22017408 - Pág. 4.

Ressalte-se que o município de Almeirim não conta com estrutura de polícia técnico-científica, motivo pelo qual, nos termos do artigo 159, §1º, do CPP, foram designados peritos
ad hoc
para a realização da análise técnica do aparelho telefônico, hipótese legalmente admitida em localidades desprovidas de peritos oficiais.

Conforme destacado pelo juízo de primeiro grau, não há nos autos qualquer prova concreta que demonstre alteração ou irregularidade nas mensagens extraídas dos celulares apreendidos com o recorrente.

Caberia à defesa o encargo de demonstrar, de maneira clara e fundamentada, a existência de irregularidades relevantes na cadeia de custódia da prova e comprometimento da integridade dos dados, o que não ocorreu, limitam-se a defesa a suposições genéricas, desprovidas de elementos concretos e de respaldo técnico ou probatório, portanto, insuficientes para afastar a presunção de legalidade e veracidade dos atos praticados por agentes públicos investidos de fé pública.

Destaca-se ainda que, à luz do artigo 159 do CPP, a perícia oficial realizada por peritos regularmente designados é revestida de presunção de idoneidade, sendo necessário que a parte interessada demonstre, de forma específica e fundamentada, eventual vício que comprometa sua validade, Ônus do qual a defesa não se desincumbiu, pois, mais uma vez a defesa não aponta irregularidades específicas capazes de comprometer os documentos oficiais produzidos por agentes públicos no exercício regular de suas atribuições, nem apresentou qualquer prova concreta que desabone a qualificação técnica ou a imparcialidade dos peritos nomeados, tampouco indicou falhas na condução do exame pericial.

Deste modo, na ausência de impugnação técnica ou de indícios de irregularidade, o laudo pericial mantém sua plena eficácia como elemento probatório apto a embasar o decreto condenatório, não havendo motivo para sua anulação enquanto prova.

Por fim, é entendimento consolidado que a simples quebra da cadeia de custódia não acarreta, por si só, a nulidade da prova.

Eventuais falhas devem ser avaliadas pelo juízo em conjunto com os demais elementos colhidos na instrução criminal, para verificar se a prova mantém sua confiabilidade e pode ser considerada válida, respeitando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Sobre o assunto, apresentam-se a seguir decisões do Superior Tribunal de Justiça que tratam do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
TESE DE INOBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO DAS PROVAS
. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados. O Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da Defesa
. 2. O aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos, sopesando as penas mínimas e máximas abstratamente cominadas para os delitos imputados ao réu (no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 - 05 a 15 anos de reclusão - e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 - 01 a 03 anos) e considerando-se a existência de 01 (uma) vetorial negativa (maus antecedentes) não se verifica ilegalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto), conforme levado a efeito pelo Magistrado singular. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 825126 SP 2023/0171958-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
. OFENSA AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a nulidade por inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal, ou seja, em razão da inquirição das testemunhas direta e inicialmente pelo Magistrado, é meramente relativa. É consabido que, em tais hipóteses, deve-se comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, o que não foi demonstrado no caso em debate. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade" (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não há nenhuma evidência concreta de que as provas sofreram indevida interferência ou adulteração. Nesse contexto, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via eleita
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 827023 GO 2023/0183629-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023). Grifei.

Conforme dispõe o artigo 563 do CPP, nenhum ato processual será declarado nulo se não houver demonstração de prejuízo efetivo para a acusação ou para a defesa, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
.

Assim, a nulidade não se presume e somente pode ser reconhecida quando comprovado que o ato irregular comprometeu o exercício do contraditório ou da ampla defesa.

Assim, rejeito a tese por falta de amparo fático, probatório e jurídico.

DO MÉRITO

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DAS PROVAS DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

A
alegação defensiva de insuficiência de provas não se sustenta
diante do conjunto probatório constante nos autos.

Segundo consta em denúncia oferecida em 10/02/2024 pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID: 22017439): a operação Reverbérios, deflagrada em Almeirim/PA em 2023, revelou a existência de organização criminosa ligada ao Comando Vermelho, com estrutura hierárquica, divisão de tarefas e atuação estável no tráfico de drogas e crimes correlatos; Cleibison Batista da Silva foi identificado como “disciplina” do grupo, ficando demonstrada sua participação nos
crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13
), com base em provas obtidas por interceptações telefônicas.

Ao contrário do que afirma o apelante, a sentença condenatória não se baseou em um arcabouço probatório frágil, mas sim em elementos consistentes e coerentes, que conferem segurança ao juízo condenatório.

A tese de ausência de estabilidade e permanência também não se verifica, pois, a atuação do recorrente revela envolvimento contínuo com a organização criminosa e com o tráfico de drogas.

O Laudo de Exame em dispositivo Móvel (ID: 22017417, págs. 2 a 14), referente ao número (93) 99122-2496, registrado em nome da companheira do acusado, evidencia a vinculação do apelante ao Comando Vermelho e às práticas ilícitas de tráfico.

As mensagens extraídas demonstram não apenas a proximidade do réu com membros da facção, mas também sua participação em ações típicas da associação para o tráfico e da organização criminosa.

A sentença de primeiro grau, inclusive, foi cuidadosa ao descrever o papel relevante desempenhado pelo réu dentro do grupo criminoso atuante em Almeirim, com base em prova técnica e testemunhal.

Analisando a sentença proferida, não há que se falar em dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do apelante, sendo plenamente legítima a condenação com fundamento no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Vejamos:

“(...) Com efeito, sem maiores delongas, ressai que as investigações tiveram início a partir da extração de dados do aparelho telefônico apreendido com RUY DEY GRAN LEÃO (vide ID nº 108368077), nos autos do processo nº 0800260- 65.2023.8.14.0004, onde foi identificada a hierarquia da organização criminosa comando vermelho, bem
como a função do réu Cleibison Batista da Silva, que era “disciplina” da organização
.

Na referida extração constatou-se dois grupos referentes ao comando vermelho, “
GP OFICIAL ALM

CVRL PA
” e “
AMIGOS DE ALMEIRIM
”, dentre os integrantes do grupo havia o
numeral em nome de INGLED MENDES (no perfil do grupo de whatsapp), que seria companheira do réu
, inclusive, em seu interrogatório em juízo, o mesmo confirmou que INGLED, de fato, era sua companheira, ressaltando-se, outrossim, que, conforme as investigações,
era o réu quem utilizava tal numeral telefônico nos grupos de whatsapp mencionados
.

Ainda de acordo com a extração de dados, verifica-se que
nos grupos os integrantes tratavam acerca de crimes
,
inclusive acerca da arrecadação dos pontos de comercialização de entorpecentes de Almeirim, as ditas “biqueiras
”
.

Não bastasse, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as testemunhas arroladas pelo MP confirmaram a prova técnica oriunda da extração de dados. (...)”

Os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública, quando colhidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, têm validade probatória reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, não há impedimento legal para que tais declarações sirvam de base à condenação, desde que estejam em harmonia com os demais elementos constantes dos autos.

A alegação genérica de parcialidade não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos relatos prestados por servidores públicos no exercício de suas funções.

Cabe à defesa o ônus de demonstrar, de forma objetiva e fundamentada, eventual vício que comprometa a credibilidade dessas provas, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim,
não se vislumbra qualquer razão jurídica para acolher o pleito absolutório por suposta fragilidade probatória
.

As declarações dos policiais que participaram da prisão do apelante, aliadas às demais provas técnicas e circunstanciais constantes nos autos, revestem-se de credibilidade porque coesas com o acervo probatório, portanto, aptas para embasar a condenação do apelante.

No presente caso, não há nos autos qualquer elemento concreto que desabone a atuação dos referidos agentes ou comprometa a veracidade de seus relatos e a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os testemunhos de agentes de segurança pública possuem valor probatório, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não sendo demonstrada qualquer suspeição ou atuação parcial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006
. ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS MANTIDA. PREJUDICIALIDADE DO PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fático-probatórias, concluiu, de modo fundamentado, que foram apresentadas provas concretas e idôneas quanto à prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11 .343/2006
.
Foram apontados elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência do crime de associação para o tráfico, extraídos a partir das circunstâncias da apreensão e dos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação.
2. Para se concluir de maneira diversa a fim de acolher a pretensão absolutória, seria necessário proceder ao revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, em que a dedicação à atividade criminosa é elementar do tipo, prejudicado está o pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como de seus consectários legais" (AgRg no HC 581 .479/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/09/2020, DJe de 23/09/2020). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 735070 SP 2022/0104661-6, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024). Grifei.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE
. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023). Grifei.

Logo, não há que se falar em absolvição diante do arcabouço fático-probatório consistente nos autos.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA

Nas razões recursais, o Apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que os fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau para sua elevação são genéricos e desprovidos de respaldo concreto nos autos, o que viola os princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, e impõe a revisão da dosimetria.

É certo que a pena deve ser fixada com observância rigorosa aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, os quais orientam a resposta penal proporcional e adequada e compete ao magistrado, baseado em dados concretos dos autos, fundamentar de forma clara e objetiva as circunstâncias judiciais, as causas de aumento ou diminuição.

A utilização de argumentos genéricos ou desvinculados da realidade processual compromete a validade da decisão e viola o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, previstos nos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A jurisprudência majoritária e a doutrina reforçam que a pena-base, etapa inicial da dosimetria, deve ser fixada com base em análise individualizada das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tais como culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente e outras, bem como deve seguir parâmetros objetivos e claros, garantindo ao réu o conhecimento dos critérios adotados e possibilitando o exercício pleno de sua defesa, impedindo abusos e decisões arbitrárias na aplicação do direito penal.

Deve ainda guardar proporcionalidade com a gravidade do delito e com as condições pessoais do réu, atendendo às finalidades repressiva e preventiva da pena, observando-se os limites legais.

Isso significa que, ao fixar a pena, deve considerar as circunstâncias previstas no caput do art. 59 do Código Penal e, nos casos de crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, os elementos objetivos estabelecidos nos artigos 42 e 43, como a natureza, a quantidade da substância entorpecente e as condições da infração penal.

No presente caso, verifica-se que, na fase inicial (1ª fase) da dosimetria, o juízo de origem fixou a pena-base do recorrente em
08 (oito) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa

pelo crime de integrar organização criminosa
, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Quanto ao crime de associação ao tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, a pena-base (1°fase) foi estabelecida
em 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.

Essas penas foram fixadas acima do mínimo legal com base na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal, e dos critérios objetivos previstos nos arts. 42 e 43 da Lei de Drogas.

Vejamos:

“(...)
Passamos a dosar a pena do réu, quanto ao crime tipificado no artigo art. 2°, §2°, § 3º e § 4°, I, IV e V, da Lei n. º 12.850/13
:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia.

Antecedentes não maculados, nos termos da Súmula 444, do STJ (ressalte-se que a sentença condenatória com trânsito em julgado será utilizada para fins de reincidência).

Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime. Circunstâncias desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação. Consequências extrapenais desfavoráveis, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País. Sem vítima determinada.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa. (...)”. Grifei.

“(...)
Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstância atenuante.
Verificamos, entretanto, a agravante prevista no §3º, do art. 2º, da lei 12.850/13, tendo em vista que há indicativos nos autos de que o réu exercia posição de comando na organização criminosa Comando Vermelho (cargo de disciplina). Consta, ainda, a agravante da reincidência, vez que o réu foi condenado com trânsito em julgado, conforme item 4, da certidão de antecedentes criminais de ID nº 124593632, entretanto deixamos de aumentar a pena, vez que já fixada no patamar máximo, pelo que mantemos a pena em 08 anos de reclusão e em 360 dias– multa
.

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição
, porém incide a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual aumentamos a pena pela metade (1/2), perfazendo
12 anos de reclusão e 540 dias-multa
.

Ressalte-se que o fato de o réu não ter sido preso com qualquer arma de fogo é irrelevante para efeito incidência da causa de aumento em questão, já que é público e notório que o Comando Vermelho utiliza diversas armas, inclusive pesadas, das mais variadas, facção esta que o réu integra, de modo que, como dito, há que incidir a causa de aumento em questão (o mesmo se aplica à causa de participação de criança ou adolescente na mesma), sendo matéria já debatida e pacificada, inclusive no âmbito do STJ.(...)”. Grifei.

Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que
a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, como dito, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3), perfazendo e fixando a pena deste delito em 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa
. Grifei.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Entendo que a sentença apresentou justificativas nem um pouco genéricas, mas sim indiscutivelmente concretas que demonstram que a conduta do réu se revela mais grave e mais reprovável dentro do contexto processual.

É certo que o fato de integrar a organização criminosa é elementar do tipo, entretanto, no caso em exame, é altamente reprovável a culpabilidade do recorrente, pois escolheu integrar uma organização criminosa com atuação não só em âmbito estadual, como também nacional e internacional, que tem o intuito não apenas de praticar crimes graves como tráfico de drogas e armas, homicídios, roubos, lavagem de dinheiro, dentre outros, mas de criar um verdadeiro Estado paralelo desafiando toda a ordem constitucional.

Observe-se que ao longo dos anos, conforme fatos de notório conhecimento, a referida organização criminosa vem expandindo seu poder por vários Estados do país e aqui no Estado do Pará vem atuando intensivamente no sentido de buscar o domínio do tráfico de entorpecentes, principalmente pelos interiores do Estado paraense e sendo responsável pela prática de crimes bárbaros contra a sociedade e contra grupos rivais, estabelecendo-se uma triste realidade que assola a todos indiscriminadamente.

Em suas razões recursais, a defesa afirma que o juízo
a quo
utilizou a mesma fundamentação para negativar as três circunstâncias judiciais. Entretanto, não há dúvidas de que se trata de clara manobra defensiva para tentar configurar o
bis in idem
, e já adianto que refuto tal manobra veementemente, pois, de acordo com a fundamentação do juízo monocrático, constato elementos concretos e claros que negativam de forma individualizada cada circunstância judicial.

Ao negativar o vetor “culpabilidade”, restou claro o seu elevado grau de reprovabilidade, uma vez que o recorrente não integra qualquer organização criminosa, mas sim uma das maiores que vem se alastrando por todo território nacional, por meio de um notório poder de intimidação.

No que diz respeito às circunstâncias do crime, não há ilegalidade a ser reparada, pois conforme bem demonstrado pelo magistrado, utiliza-se de um
modus operandi
extremamente violento, que revela uma audácia sem precedentes contra todos que se opõem, gerando medo naqueles que não se submetem às regras impostas, as quais, quando não cumpridas acarretam graves consequências, dentre elas, até mesmo a expulsão de famílias inteiras de suas residências ou a morte destas pessoas e afrontando o próprio Estado.

Quanto à negativação do vetor consequências do crime, o juiz sentenciante mencionou que a expansão da organização Comando Vermelho é responsável direta no aumento da violência e criminalidade no Estado e no país, de modo que abala não só a estrutura carcerária nacional, como também representa grave ofensividade social.

Portanto, ao contrário do que afirma a defesa, correta a valoração do Juízo monocrático quando considerou negativos os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, pois muito bem sopesou as peculiaridades do caso concreto em clara observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal e no art. 59 do Código Penal.

Diante desse contexto, torna-se imperiosa a manutenção da pena-base em todos os seus termos porque baseada em fundamentação concreta e inquestionavelmente idônea
.

Na segunda fase da dosimetria,

verifica-se a incidência da agravante
prevista no § 3º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, tendo em vista elementos constantes dos autos que indicam que o réu
exercia função de liderança no âmbito da organização criminosa
Comando Vermelho, ocupando, especificamente, o cargo de "disciplina", o que caracteriza posição de comando.

Ademais,
incide igualmente a agravante da
reincidência
, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, uma vez que o réu possui condenação penal anterior com trânsito em julgado, conforme se comprova pelo item 04 da certidão de antecedentes criminais constante do documento de ID: 22017382 - Págs. 1 e 2
.

Quanto às agravantes acima, tais não foram aplicadas em observância da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não se verifica a existência de causa legal de diminuição. Porém, incide a causa de aumento prevista no §2º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, que autoriza a elevação da pena quando a organização criminosa faz uso de arma de fogo.

Ressalte-se que, embora não tenha sido apreendida arma em poder do réu, é de conhecimento público e notório, com respaldo em provas constantes dos autos e em reiteradas decisões judiciais, que a facção Comando Vermelho emprega armamentos de alto poder ofensivo em suas ações criminosas, conforme se extrai de informações contidas em sentença condenatória (ID: 22017528).

Esse entendimento encontra amparo no Enunciado nº 73 do FONAJUC (Fórum Nacional de Juízes Criminais), o qual admite a aplicação da referida causa de aumento mesmo na ausência de apreensão de arma de fogo, desde que comprovado o uso habitual por parte da organização criminosa.

Também é esse o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim como de outros Tribunais brasileiros, que dialogam com o posicionamento do Enunciado n° 73 do FONAJUC.

Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DAS PENAS. 3. MAIOR CULPABILIDADE. ORGANIZAÇÃO COMPLEXA E ESTRUTURADA. GRANDE QUANTIDADE DE INTEGRANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4. VIOLAÇÃO À CONCORRÊNCIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONSEQUÊNCIAS QUE DESBORDAM DO TIPO PENAL. 5. CULPABILIDADE. ROUBO DE 300 MIL LITROS DE ETANOL. PREJUÍZO DE MAIS DE 600 MIL REAIS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 6. CONSEQUÊNCIAS DO ROUBO. PREJUÍZO MORAL. SENTIMENTO DE INSEGURANÇA. ELEMENTOS VAGOS. INIDONEIDADE. 7. QUANTUM DE CADA VETOR. FIXAÇÃO EM 1/6 PELO JUÍZO A QUO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO PELO TJ EM 1/5 PARA DUAS CIRCUNSTÂNCIAS. SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA AO PACIENTE. 8. EXERCÍCIO DE LIDERANÇA. AGRAVANTES DO ART. 62, I, CP, E DO ART. 2º, § 3º, DA LEI 12 .850/2013. INCIDÊNCIA SOBRE CADA TIPO INDIVIDUALIZADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 9. CAUSA DE AUMENTO. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. ERESP 961.863/RS. 10. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO NOS DOIS CRIMES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS. 11. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. PRECEDENTES. 12. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DECOTAR AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE ROUBO. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 3.
No que diz respeito ao crime de organização criminosa, a culpabilidade foi valorada negativamente em virtude de se tratar de "organização complexa e estruturada, além da grande quantidade de integrantes do grupo". Tem-se, portanto, que foi utilizada fundamentação concreta e adequada, uma vez que "o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, (...), desborda do tipo penal".
( AgRg no HC 601.992/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020) . 4. No que diz respeito às consequências do crime de organização criminosa, considerou-se a "violação à concorrência, na medida em que o combustível subtraído era comercializado a valor inferior ao disponível no mercado, e o prejuízo ao erário, diante do fato de que os réus 'sonegavam' impostos referentes às movimentações comerciais dos combustíveis subtraídos". Constata-se, portanto, de igual forma, que as instâncias ordinárias valoraram elementos que efetivamente desbordam do tipo penal, o que autoriza a elevação da pena-base. 5. Quanto aos crimes de roubo, foi valorada negativamente a culpabilidade, em virtude da "quantidade de etanol subtraído quase trezentos mil litros, e do prejuízo material na ordem de mais de seiscentos mil reais". A culpabilidade não se limitou ao exame do prejuízo sofrido, mas igualmente da quantidade de etanol subtraído, que totalizou quase 300 mil litros. Nessa linha de intelecção, não é possível desconsiderar referido vetor, porquanto concretamente analisado com base em elementos dos autos que revelam maior reprovabilidade da conduta. 6. Ainda no que concerne ao crime de roubo, foram valoradas as consequências do crime, considerado o "grande prejuízo moral gerado não só às vítimas diretas da ação dos réus, mas também à população ordeira desta comarca de Mococa que se viu acometida por grande sentimento de insegurança ante à ação organizada e violenta de mais de 20 (vinte) roubadores ocorrida na Usina Ipiranga". Contudo, o prejuízo sopesado na hipótese se revela vago e abstrato. De fato, embora a jurisprudência desta Corte Superior autorize a valoração do prejuízo moral, tem-se que o que acarretou referido prejuízo foi o sentimento de insegurança, que é inerente à própria prática criminosa. 7. No que concerne ao pedido de restabelecimento da vetorial de 1/5 para 1/6 com relação a cada circunstância judicial, observo que o pleito formulado é prejudicial à defesa. Com efeito, o Magistrado de origem valorou cada circunstância em 1/6 e o Tribunal valorou duas circunstâncias em 1/5, situação, por óbvio, mais benéfica ao paciente. 8. Na segunda fase da dosimetria, o impetrante afirma haver bis idem no reconhecimento das agravantes do art. 62, I, do CP, e do art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013. Nada obstante, na presente hipótese, a agravante específica da Lei n. 12.850/2013 foi utilizada para agravar a pena do crime de organização criminosa e a do Código Penal para agravar a pena do crime de roubo, motivo pelo qual não há se falar em bis in idem. Levou-se em consideração, portanto, a autonomia de cada delito. 9.
No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o "entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato".
(AgRg no HC 664.344/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021). 10. Da mesma forma, no que concerne ao pedido subsidiário, por considerar não ser possível incidir mencionada causa de aumento tanto no crime de roubo quanto no crime de organização criminosa, tem-se, conforme já explicitado, a autonomia de cada tipo penal, o que autoriza a valoração de cada circunstância da pena de forma individualizada, não havendo se falar em bis in idem. 11. De igual sorte, não há se falar em impossibilidade de reconhecimento da causa de aumento pelo concurso de agentes no roubo, em razão da "existência prévia de uma organização criminosa", porquanto "os delitos são autônomos, aperfeiçoando-se o primeiro independentemente do cometimento de qualquer crime subsequente. Ademais, os bens jurídicos protegidos pelas normas incriminadoras são distintos". (AgRg no AREsp 1425424/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019). 12. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para decotar as consequências do crime de roubo, redimensionando a pena do paciente e dos corréus Luciano e Jackson, apenas com relação ao crime de roubo, para 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 42 dias-multa, e para os demais corréus para 8 anos e 2 meses de reclusão, e 36 dias-multa. Ficam mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 672594 SP 2021/0178072-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021). Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP – RECURSO DEFENSIVO – NÃO DISCUTE O MÉRITO – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. A confissão do apelante se encontra em consonância com as demais provas produzidas. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – POSSIBILIDADE – Decote da circunstância judicial indevidamente valorada (personalidade do agente). Inteligência da súmula nº 444 do STJ. DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO ALUSIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO- IMPOSSIBILIDADE – A prova oral coligida aos autos demonstra, de forma inequívoca, o liame subjetivo necessário para caracterizar a hipótese de concurso de pessoas entre o acusado e os demais agentes. De outro lado,
no tocante ao emprego de arma de fogo, a Terceira Seção do C. STJ, no julgamento dos EREsp 961.863/RS, firmou a compreensão de que: "É prescindível a apreensão e perícia de arma de fogo, para que incida a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa
". O ofendido foi enfático ao relatar que o crime fora perpetrado mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, exibida pelo apelante, que por sua vez, confessou que utilizou uma arma de fogo para a prática do crime. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM VIRTUDE DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – A existência das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por si só, não justifica o aumento sucessivo da pena de 1/3 (um terço) mais 2/3 (dois terços), consoante a Súmula 443 do STJ, o que apenas deve ocorrer quando a análise do caso concreto demonstrar a necessidade da exasperação. Hipótese dos autos que se adéqua à causa que mais aumenta. Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do CP. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE – Deve ser alterado o regime prisional para o inicial semiaberto - Réu primário e circunstâncias judiciais favoráveis - Inteligência do artigo 33, § 2º, alínea b, do CP e incidência da súmula nº 440 do STJ. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15094784320198260114 SP 1509478-43 .2019.8.26.0114, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 30/05/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/05/2022). Grifei.

Portanto, não se vislumbrando qualquer ilegalidade nas fases posteriores da dosimetria, mantenho a pena conforme fixado na sentença recorrida.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 35 – LEI 11.343)

Pelos mesmos motivos acima expostos, esta relatoria entende correta a fundamentação expendida pelo juízo de primeira instância, uma vez que destacou elementos concretos que revelam maio grau de reprovabilidade da conduta do recorrente.

Vejamos:

“(...) Passamos a dosar a pena do réu
,
quanto ao crime tipificado no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal,
tem-se que a culpabilidade é exacerbada, considerando que a associação para o tráfico em questão era para fornecer lucros para a organização criminosa comando vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia
. Antecedentes não maculados, nos termos da Súmula 444, do STJ (ressalte-se que a sentença condenatória com trânsito em julgado será utilizada para fins de reincidência). Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime. Circunstâncias normais. Consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 10 anos de reclusão e em 1200 dias – multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstância atenuante.
Verificamos, entretanto, a agravante da reincidência, vez que o réu foi condenado com trânsito em julgado, conforme item 4, da certidão de antecedentes criminais de ID nº 124593632, entretanto deixamos de aumentar a pena, vez que já fixada no patamar máximo, pelo que mantemos a pena em 10 anos de reclusão e em 1200 dias – multa
.

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de aumento e nem de diminuição de pena
, pelo que mantemos a pena em 10 anos de reclusão e em 1200 dias – multa.

Tendo em vista a situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco do salários-mínimos vigentes no País.

Com observância do disposto no art. 69, do CPB, aplicamos as penas cumulativamente, perfazendo o total de 30 anos de reclusão e 2100 dias-multa.

Tornamos a pena definitiva.

Fixamos como

regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO
, levando-se em consideração o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, e no art. 33 e seus parágrafos do CP.(...)”. Grifei.

Contudo, chamo atenção para o fato de que apesar do juízo
a quo
ter utilizado os mesmos fundamentos para o crime de organização criminosa, negativou apenas o vetor “culpabilidade” e mesmo assim elevou a pena-base ao seu patamar máximo previsto em lei de 10 (dez) anos, incorrendo, portanto, em clara desproporcionalidade.

Como a correção da reprimenda inicial não se trata de faculdade, mas de exigência legal para assegurar a validade da resposta penal, conforme os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, procedo ao novo cálculo da pena, em estrita observância aos parâmetros legais e às peculiaridades do caso concreto e adotando-se a fração de um sexto e, assim, fica a pena-base reduzida para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Como já mencionado, na segunda fase da dosimetria constata-se a presença da agravante da reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu possui condenação penal anterior com trânsito em julgado anterior ao fato em análise.

Essa condição está devidamente comprovada no item 4 da certidão de antecedentes criminais constante do documento de ID: 22017382, págs. 1 e 2, o que autoriza o aumento da pena em razão da reiteração delitiva, conforme orienta a legislação penal e os princípios que regem a individualização da sanção.

Assim, impõe-se a elevação da pena-base para refletir a maior censurabilidade da conduta em razão da reiteração delitiva, o que resulta n
a pena provisória de 04 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 900 (novecentos) dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria, diante da ausência de causas legais de aumento ou de diminuição de pena,
fica a reprimenda fixada em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
.

Com base no art. 69 do Código Penal, diante do reconhecimento do concurso material de infrações penais, aplica-se a regra da cumulação de penas, uma vez que se trata de crimes praticados mediante condutas distintas, perfazendo o total de
24 (vinte e quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1.800 (um mil e oitocentos) dias-multa.

DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA

Como já apontado anteriormente, a pena de multa, por ser cumulativa à pena privativa de liberdade, deve ser ajustada de forma proporcional à nova reprimenda fixada.

A redução da pena corporal implica, necessariamente, na readequação da multa, a fim de manter a coerência entre as sanções aplicadas.

Tal medida assegura o respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, garantindo que ambas as penas reflitam, de forma equilibrada, a gravidade concreta da conduta delituosa.

Acerca da questão, é apropriado destacar o seguinte entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, além de outros Tribunais brasileiros, em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE.
PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.
Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado
. 3.
A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 839052 DF 2023/0248977-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024). Grifei.

EMENTA:
PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. -
Reduz-se a pena de multa, a fim de que seja observada a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta ao réu - Nos termos do art. 11 do Código Penal
, "Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro". V.V.: Constatado que a pena de multa foi aplicada em perfeita consonância com os parâmetros elencados nos arts. 59 e 68 do Código Penal e guarda a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, inviável a sua redução. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 00850686620248130024, Relator.: Des.(a) Eduardo Machado, Data de Julgamento: 13/05/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2025). Grifei.

Conforme já mencionado, a pena de multa restou fixada em
2.100 (dois mil e cem) dias-multa com base em cinco salários-mínimos vigentes no país
.

Ocorre que a fixação tomou por base o fato de pertencer à “uma poderosa e rica organização criminosa”, contudo, não apresentou elementos concretos concernentes a um suposto elevado padrão de vida do apelante.

Diante da ausência de tais informações, f
ixo o valor de cada dia-multa em um salário-mínimo vigente à época da sentença condenatória.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Conforme já mencionado, a Defesa requer que seja reconhecido o direito do Apelante de permanecer em liberdade durante a tramitação do processo, inclusive na fase recursal, até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Adianto que este pleito não merece acolhimento
.

Por fim, a defesa pleiteia seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem, além da apelação não ser via própria para postular o direito de recorrer em liberdade, some-se ainda o fato de o feito já se encontrar em fase de julgamento do recurso de apelação, portanto, prejudicado o pedido defensivo de apelar em liberdade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, CONCEDO PARCIAL PROVIMETO
, para fixar a pena em
24 (vinte e quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1.800 (um mil e oitocentos) dias-multa na base de um salário-mínimo vigente à época da sentença condenatória
, mantendo-se íntegros todos os demais termos da sentença guerreada.

É como
voto
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/10/2025